Tribunal: CARF
Processo: 13898.720004/2020-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13898.720004/2020-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.796 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2024
Recorrente
ANATILDES MOREIRA DO EGITO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2018
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. ISENÇÃO.
Os proventos de pensão, aposentadoria ou reforma recebidos por pessoa física
portadora de moléstia grave definida na legislação são isentos do imposto de
renda.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar que se afaste a infração lançada de
Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave, no valor de R$
74.907,10, e que seja restabelecida a compensação de IRRF no valor de R$ 10.462,96.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Gregorio Rechmann Junior
(suplente convocado), Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilsom de Moraes Filho, Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente,
justificadamente, a conselheira Andressa Pegoraro Tomazela.

Relatório
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 107-001.328 - da 11a Turma da
DRJ07 (fls. 48 e segs.).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13898.720004/2020-54
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.720004/2020-54

Em procedimento de revisão interna de declaração de rendimentos correspondente ao
ano-calendário de 2017, foi lavrada a notificação de lançamento de fls. 33 a 38, em que
foram apuradas as seguintes infrações:
1) rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave, no valor
de R$ 74.907,10, com IRRF s/omissão de R$ 10.462,96;
2) compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como isentos por
moléstia grave, em razão da falta de comprovação da moléstia ou da condição de
aposentado, pensionista ou reformado ou não comprovação da retenção do imposto de
renda na fonte sobre rendimentos isentos, no valor de R$ 11.342,43.
Em virtude dessas infrações, foram apurados imposto de renda suplementar sujeito à
multa de ofício de R$ 8.234,61 e imposto de renda sujeito à multa de mora de R$
351,57.
Cientificada da notificação de lançamento em 23/12/2019 (fl. 41), a Contribuinte
apresentou a impugnação de fls. 4 e 5 em 06/01/2020, alegando, em síntese, que seus
proventos de aposentadoria não são tributáveis, por ser portadora de moléstia grave.
Foi solicitada prioridade na análise da impugnação, com fulcro no art. 69-A, inciso IV,
da Lei no 9.784, de 1999 (fl. 5).
Em 03/03/2020, o presente processo foi encaminhado a esta Delegacia de Julgamento
(fl.47).

Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do
acórdão recorrido:
Dos rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia grave
A Fiscalização apurou rendimentos indevidamente considerados como isentos por
moléstia grave, no valor de R$ 74.907,10, em razão de a Contribuinte não ter
apresentado laudo médico emitido nos termos da legislação de regência. Segundo a
Fiscalização, a documentação apresentada comprova doença com efeitos somente a
partir de 03/2018, exercício posterior ao ora analisado.
A Impugnante alega que teria direito à isenção de imposto de renda por ser portadora de
moléstia grave.
Faz-se mister salientar que a isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela
Lei no 7.713, de 1988, em seu artigo 6o, inciso XIV, com a redação dada pela Lei no
11.052, de 29 de dezembro de 2004, nos termos abaixo:
(...)
A partir do ano-calendário de 1996, deve-se aplicar, para o reconhecimento de isenções,
as disposições, sobre o assunto, trazidas pela Lei no 9.250, de 26/12/1995. Vejamos, in
verbis, o teor do artigo 30 da referida lei:
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1500, de 29 de outubro de 2014, ao normatizar o
disposto no art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988, e alterações posteriores, assim
esclarece:
(...)
De acordo com o texto legal, depreende-se que há dois requisitos cumulativos
indispensáveis à concessão da isenção. Um reporta-se à natureza dos valores recebidos,
que devem ser proventos de aposentadoria, pensão ou reforma, e o outro se relaciona
com a existência da moléstia tipificada no texto legal.
Quanto ao primeiro requisito, restou demonstrado que os rendimentos recebidos do
Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo – IPESP correspondem a proventos de
complementação
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.720004/2020-54

de aposentadoria (fl. 22).
Passa-se, então, a análise da outra condição necessária à fruição da isenção do imposto
de renda, qual seja a comprovação da moléstia grave.
Quanto ao segundo requisito, os documentos de fls. 15 a 19 e o laudo de fl. 45 não
foram emitidos por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal ou
dos municípios. Por sua vez, o Despacho de fl. 20 do IPESP se refere a um laudo
médico que não consta dos autos e que tem validade apenas a partir de março de 2018, e
o ano-calendário em análise é 2017.
Cumpre, portanto, rechaçar a isenção pleiteada pela Impugnante e confirmar a inclusão
como rendimentos tributáveis do valor de R$ 74.907,10, nos termos da notificação de
lançamento de fls. 33 a 38.
Da compensação indevida de IRRF Foi apurada pela Fiscalização uma diferença entre o
IRRF s/omissão (R$ 10.462,96) e o IRRF informado pela Interessada (R$ 11.342,43),
configurando uma compensação indevida de IRRF sobre rendimentos declarados como
isentos por moléstia grave, no valor de R$ 879,47. Trata-se de IRRF sobre décimo
terceiro salário, conforme se observa no comprovante de rendimentos de fl. 22.
Como já salientado nesse voto, a Contribuinte não faz jus à isenção do imposto de renda
sobre rendimentos de aposentadoria recebidos no ano-calendário em epígrafe.
Em virtude de o décimo terceiro salário sofrer tributação definitiva na fonte não está
sujeito ao ajuste anual na declaração de rendimentos, sendo informado no campo de
rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva. Nesse diapasão, o imposto de
renda retido na fonte sobre o décimo terceiro salário não é compensado na declaração de
ajuste anual.
Cumpre manter-se, então, a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte
de R$ 879,47, apurada na notificação de lançamento de fls. 33 a 38.
Destarte, com base em todo o exposto supra, VOTO PELA IMPROCEDÊNCIA DA
IMPUGNAÇÃO, mantendo-se o crédito tributário lançado.

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 08/02/2021, Recurso Voluntário, fl. 62, por meio do qual, em apertada síntese, alega
ter sido portado de moléstia grave isentiva à época dos fatos e anexa laudo médico emitido pelo
SUS.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito, Relator

O recurso é tempestivo (despacho de fl. 66) e atende às demais condições de
admissibilidade, portanto dele conheço e passo à sua análise.

Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.796 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13898.720004/2020-54

Isenção do IR sobre proventos de aposentadoria – doença grave
A contribuinte foi autuada por Rendimentos Indevidamente Considerados como
Isentos por Moléstia Grave e Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Sobre Rendimentos Declarados Como Isentos por Moléstia Grave e apresentou defesa
impugnação alegando ser portador de moléstia grave relacionada na lei que concede isenção.
A turma julgadora da primeira instância, conforme acima relatado, considerou não
atendidas as condições para o gozo da isenção pela não existência nos autos de elementos
comprobatórios da alegada condição isentiva. Não obstante a DRJ reconhece serem os
rendimentos proventos de aposentadoria.
Da análise da documentação disponibilizada nos autos em sede de recurso
volntário, tem-se que o documento de fl. 63, emitido pelo SUS, atesta ser a interessada, desde
1991, portadora de doença elencada na lei que concede a isenção do IR sobre proventos de
aposentadoria ou pensão.
Entendo então que, no caso concreto, atendidos os condicionantes legais para que
se faça jus à isenção do imposto por moléstia grave, deve ser afastado o crédito lançado
decorrente da infração de rendimentos indevidamente considerados como isentos por moléstia
grave. Quanto à infração de compensação indevida de IRRF, deve ser restabelecida a
compensação no valor de R$ 10.462,96, uma vez que o imposto retido sobre o 13o salário, no
valor de R$ 879,77, por se tratar de tributação definitiva na fonte, não pode ser compensado em
DAA.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, conforme acima descrito, para determinar que se afaste a infração lançada
de Rendimentos Indevidamente Considerados como Isentos por Moléstia Grave, no valor de R$
74.907,10, e que seja restabelecida a compensação de IRRF no valor de R$ 10.462,96.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 71
DF CARF MF
Original